Tribunal: TJMT
Processo: 0002263-29.2018.8.11.0022
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002263-29.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reintegração]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATILDE FRANCISCA DA SILVA - CPF: 353.550.001-00 (APELADO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO —

SERVIDOR PÚBLICO DE MUNÍCIPIO — REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES — INEXISTÊNCIA — ADOÇÃO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (RGPS) — APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA — EXONERAÇÃO DO CARGO — IMPOSSIBILIDADE — CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM OS SUBSÍDIOS — ADMISSIBILIDADE.

Os servidores do Município de Pedra Preta, não estão amparados por Regime Próprio de Previdência Social — RPPS,
assim, inexiste óbice legal para a permanência de servidor no cargo público efetivo se assim optar.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Pedra Preta
contra sentença (id 74426484 e id 74426485) proferida

em
ação ordinária declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração em cargo público de provimento efetivo e indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela
.

Assegura que a sentença incorreu em
“
flagrante error in judicando pois nota-se que o Magistrado de piso se olvidou do fato de que a servidora, ora Apelada, não visava a mera continuidade no serviço público, mas sim a cumulação com aposentadoria obtida através do exercício desse mesmo cargo público, o que ensejaria, indubitavelmente remuneração em dobro, vedada pelo legislador constitucional e também municipal”
.

Sustenta que
“Lei Municipal, Regime jurídico único dos Servidores Públicos, estabelece que a aposentadoria enseja a Vacância do cargo público, e em processo de cognição exauriente a servidora pública municipal não demonstrou que sua aposentadoria decorre de outro vínculo”
.

Afiança que foi aplicado o artigo 44, VI, da Lei Municipal
nº 75 de 23 de março
, de modo que
“a legalidade do ato é patente, pois não houve qualquer supressão de garantias, já que nos autos do Processo Administrativo n. 006/2018 foi concedido a(o) Apelada(o) o direito de demonstrar a ausência de contabilização do exercício do serviço público municipal, entretanto, o mesmo quedou-se inerte”
.

Salienta que
“
a partir da data do início das aposentadorias, conforme extrato apresentado pelo INSS — Instituto Nacional do Seguro Social, automaticamente decorreu a vacância dos cargos públicos, devendo todos os servidores que cumulam, indevidamente, os benefícios, serem imediatamente exonerados”.

Sustenta ainda que, embora a apelada esteja vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, enquanto servidora pública, deve estar
“adstrita às normas inerentes a espécie, inaplicando a ela qualquer dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, já que se trata de servidores estatutários”
.

Requer o recebimento e provimento do recurso em todos os seus termos para reformar
“in totum” a sentença ora recorrida, e julgar a ação improcedente”
.

Contrarrazões (Id. 74426491 e Id. 74426492).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 75332956), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para decretar a nulidade do processo administrativo 06/2018 e 03/2018 e da portaria 419/2018, determinando a parte requerida que proceda a reintegração da sra. Matilde Francisca da Silva ao cargo de merendeira, ocupado até o ato exoneratório, devendo ser mantida a remuneração que auferia no ato da exoneração, bem como condeno a parte requerida ao pagamento dos proventos e direitos incidentes sobre os proventos, que o autor teria recebido normalmente, a contar da data de sua exoneração, acrescido de juros a contar da citação e correção monetária, a contar de cada um dos vencimentos ou parcelas que não foram pagas a partir da declaração da exoneração até a data do efetivo pagamento, a ser apurado em liquidação de sentença.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por centos) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 82, §2° c/c artigo 85, §3°, inciso I, ambos do CPC.

Sem custas.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. (id 74426485 — fls. 1/2)

A apelada exerce o cargo público efetivo de merendeira desde 23 de dezembro de 1993, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Ocorre que, em data de 9 de setembro de 2016, aposentou-se espontaneamente pelo Regime Geral de Previdência Social — RGPS (
Id. 74426457 — fls. 5
).

Simultaneamente à sua aposentação, prosseguiu no exercício do cargo público efetivo.

Na petição inicial, alega que no dia 14 de maio de 2018, foi notificada para apresentar defesa ao Processo Administrativo nº 6/2018, instaurado por meio da Portaria nº 209, de 27 de abril de 2018, ao fundamento de
“possível irregularidade”
na acumulação de proventos e vencimentos. (Id. 74421512 — fls. 2)

Em 22 de agosto de 2018, foi publicada no
“Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso”
(Id. 7446459 — fls. 1), por meio da Portaria nº 419 de 21 de agosto de 2018, a decisão administrativa nº 3 de 10 de agosto de 2018 que com fundamento no relatório final da
“comissão processante”
(Id. 74426458 — fls. 2), exonerou a apelada.

Pois bem.

De início registro que, ao caso, não incide o Tema 606 da Sistemática da Repercussão Geral, pois versa sobre a reintegração de empregados públicos contratados pelo regime celetista, quando dispensados em face da concessão de aposentadoria voluntária, e, no caso, a servidora pública é ocupante de cargo efetivo regido pelo regime estatutário.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO EFETIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I - A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser possível a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social com remuneração de cargo público, pois, nesse caso, não há acumulação vedada pela Constituição Federal.

II - Na hipótese dos autos não incide o Tema 606 da sistemática da Repercussão Geral, que versa sobre a reintegração de empregados públicos, contratados pelo regime celetista, dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea, uma vez que o caso dos autos refere-se a servidor público ocupante de cargo efetivo regido pelo regime estatutário.

III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.
(STF, Segunda Turma, ARE 1182444 AgR/SP, relator Ministro
Ricardo Lewandowski
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de junho de 2020).

A controvérsia está na possibilidade ou não de a servidora pública do Município, aposentar-se espontaneamente pelo Regime Geral de Previdência Social — RGPS, e, ainda assim, continuar no exercício do cargo público efetivo.

Ao dispor sobre a matéria, o § 10, do artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, veda a acumulação de proventos com vencimentos somente quando a aposentadoria for concedida pelo Regime Próprio de Previdência Social — RPPS, conforme dispõem os artigos 40, 42 e 142.

O artigo 118, da Lei nº 75, de 23 de março 1998, do Município de Pedra Preta que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos, dispõe que os servidores contribuirão para o Regime Geral de Previdência Social — RGPS, na forma da lei específica:

Artigo 118 — Os servidores municipais contribuirão, para o custeio da previdência no Regime Geral de Previdência Social, na forma prevista na Lei respectiva.

Assim, nos termos da legislação local, verifica-se que os servidores do Município de Pedra Preta, não estão amparados por Regime Próprio de Previdência Social — RPPS, portanto, o § 10, do artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, não se aplica ao caso.

De igual forma, o § 14, inserido ao artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, por meio da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, não se aplica, pois, o ato de aposentação voluntária da apelada, foi deferido pelo Instituto Nacional de Previdência Social — INSS, a partir de 9 de setembro de 2016
(id. 74426457 — fls. 5), portanto, antes
do dispositivo em questão fazer parte entrar em vigor.

É importante registrar que, nos casos em que o ato de aposentação ocorrer após 12 de novembro de 2019, o § 14, do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, deve ser aplicado.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF, Segunda Turma, ARE 914547 AgR/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de agosto de 2016
)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA —
ERROR— IN JUDICANDO
— NÃO OCORRÊNCIA — DILAÇÃO PROBATÓRIA — DESNECESSIDADE — TESE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL NÃO ACOLHIDA — SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL — INEXISTÊNCIA — APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL — RGPS — ROMPIMENTO DO VÍNCULO FUNCIONAL NÃO OPERADO — MANUTENÇÃO DO SERVIDOR NO CARGO — POSSIBILIDADE — DESPROVIMENTO — SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

Não configura
error in judicando
a decisão que concede a ordem mandamental de acordo com a pretensão formulada na inicial.

O pleito de indeferimento da inicial do
mandamus
não merece acolhimento, porque a matéria discutida nos autos não exige dilação probatória.

A aposentadoria do servidor público pelo RGPS, recebendo proventos pagos pela autarquia previdenciária federal, não implica a extinção do seu vínculo funcional com a Administração Pública, já que as relações funcional e previdenciária não se confundem.

Inexistindo o rompimento do vínculo do servidor aposentado pelo INSS com o ente público municipal, não há óbice para que permaneça no exercício do cargo público.
(TJ/MT, Decisão Monocrática, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 2065-89.2018.8.11.0022, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 26 de agosto de 2020).

Deste modo, é evidente que a aposentação da servidora pública do Município, pelo
Regime Próprio de Previdência Social — RPPS
,
deferida pelo Instituto Nacional de Previdência Social — INSS, a partir de 9 de setembro de 2016
(Id.74426457 — fls. 5)
, não implica a extinção automática do vínculo estatutário com a Administração.

Assim, inexiste óbice legal para a permanência da servidora no cargo público efetivo se assim optar.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021